Tribunal: TJES
Processo: 0000575-44.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000575-44.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS XAVIER PIMENTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE SER DEPENDENTE QUÍMICO. ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. APELO IMPROVIDO.

1. O fato do apelante ser dependente químico, não o exime de culpa, tendo em vista ser necessária a produção de prova técnica que demonstre que, em razão dessa perturbação psíquica, não detinha a capacidade de compreender o caráter ilícito da ação criminosa por ele perpetrada, ou de determinar-se conforme esse entendimento. Precedentes.

2. Assim, ante a mera alegação de que o apelante subtraiu a res furtiva para sustentar seu vício, inexistindo qualquer indício ou prova acerca de seu estado mental no momento dos fatos, impossível o reconhecimento da causa de isenção ou de diminuição da pena.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000575-44.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS XAVIER PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS XAVIER PIMENTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, que no dia 04 de agosto de 2019, no centro da cidade de Marilândia/ES, o recorrente abordou a vítima, Henrique Gama Dias, e, usando de violência e grave ameaça, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular, marca APPLE, modelo IPHONE 6 PLUS.

Consta, ainda, que o recorrente vendeu aludido aparelho celular para Walace Dias Ossério, que sabia se tratar de produto de crime.

A defesa requer, em suma, a absolvição do recorrente, com fundamento em sua inimputabilidade. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da semi-imputabilidade, a fim de que lhe seja conferida, ao menos, a redução de pena no patamar de 1/3 ou 2/3.

Para tanto, a defesa alega que o ora recorrente é dependente químico, e que não possuía capacidade de se autodeterminar, à época dos fatos, devendo ser aplicada a causa de inimputabilidade prevista no art. 45, ou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 46, ambos da Lei de Drogas.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, o fato do apelante ser dependente químico, não o exime de culpa, tendo em vista ser necessária a produção de prova técnica que demonstre que, em razão dessa perturbação psíquica, não detinha a capacidade de compreender o caráter ilícito da ação criminosa por ele perpetrada, ou de determinar-se conforme esse entendimento.

A propósito:

“(...) a condição de dependente químico depende de prova técnica, pericial, é condição objetiva, aferida por profissional especializado da área de saúde, e é requerida pelo Magistrado quando percebe que o acusado não possui total ou parcial capacidade de se autodeterminar, de acordo com suas condutas, e que no caso em apreço não foi requerida pela defesa durante a instrução. Por tais motivos, incabível a aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei de Drogas. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180040631, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Assim, ante a mera alegação de que o apelante subtraiu a res furtiva para sustentar seu vício, inexistindo qualquer indício ou prova acerca de seu estado mental no momento dos fatos, impossível o reconhecimento da causa de isenção, ou de diminuição de pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.